Tribunal: TJDFT
Processo: 0754007-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754007-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE AROUCHE AGRAVADO: CIPRIANA PEREIRA DE CASTRO, EDMUNDO JOSE PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIETE AROUCHE contra decisão exarada pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília na Ação de Reintegração de Posse n. 0711653-17.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CIPRIANA PEREIRA DE CASTRO e de EDMUNDO JOSE PEREIRA que, acolhendo a impugnação ofertada, revogou o benefício da gratuidade de justiça outrora concedido à agravante. No agravo de instrumento interposto, a agravante pondera, em síntese, que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a sua incapacidade para arcar com o pagamento das despesas do processo, e dos honorários, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Ao final, postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal e atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 54605956, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, especialmente no que se refere à propriedade de bens e outros documentos, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dentre outros. A agravante colacionou os documentos a fim de comprovar seu estado de hipossuficiência no petitório de ID 55237328. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetivasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil (ID 55585534). A parte recorrente protocolou petitório no ID 55949910, pleiteando a reconsideração da decisão, ao argumento de que os documentos já colacionados demonstrariam sua vulnerabilidade econômica. Observo que não foram juntados novos documentos que possam proporcionar conclusão diversa daquela exarada na decisão de ID 55585534. Ademais, houve apenas a reiteração dos fundamentos outrora trazidos pela recorrente com o objetivo de lhe ser concedida a gratuidade de justiça. Tal como já esclarecido, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da agravante que inviabilize o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, porquanto os documentos juntados são incompletos e/ou não corroboram o quadro de hipossuficiência econômica ora narrado. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de RECONSIDERAÇÃO. Pelo exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie o recolhimento, em dobro, do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024 às 19:12:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora